Tribunal: TJMT
Processo: 1042233-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação gerando perigo de dano. Desobediência. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da autoria e materialidade. Perigo concreto demonstrado. Dolo evidenciado. Redução da pena de multa. Improcedência. Pena de multa fixada em conformidade com os critérios legais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de B.C.S. contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de Embriaguez ao Volante, tipificado no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, gerando perigo de dano, previsto no artigo 309 do mesmo diploma legal, e de Desobediência, descrito no artigo 330 do Código Penal, tendo o Juízo singular fixado a pena em 1 ano e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 21 dias-multa, bem como a suspensão do direito de dirigir pelo prazo mínimo legal de 2 meses.
2. Na noite de 16.12.2023, em via pública, o apelante conduziu motocicleta sem habilitação, sob efeito de bebida alcóolica, colidiu com veículo estacionado e desobedeceu a ordem de parada de policiais militares, empreendendo fuga mediante manobra perigosa, sendo posteriormente abordado e preso em flagrante.
3. Pretende-se a absolvição quanto aos crimes dos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, além de postular, subsidiariamente, a redução da pena de multa, por desproporcionalidade.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prática do crime de Direção sem Habilitação ensejou perigo concreto de dano, apto a justificar a condenação nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) se restou configurado o dolo crime de Desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal; e, (iii) se a pena de multa aplicada mostra-se desproporcional, a justificar sua redução ao mínimo legal.
III. Razões de decidir
5. Quanto ao crime de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, restou demonstrado o perigo concreto por meio de diversas provas, notadamente o exame etílico com resultado de 0,75 mg/l, a colisão com veículo estacionado e a condução em manobra imprudente (em‘zigue-zague’) em via pública. A direção sob influência de álcool, sem habilitação, e com envolvimento em acidente e fuga na sequência, caracteriza risco real à coletividade, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.
6. Em relação ao crime de Desobediência, a ordem legal de parada emanada por policiais militares, em exercício regular de policiamento ostensivo para a prevenção de crimes, foi deliberadamente ignorada pelo apelante que prosseguiu em fuga, mesmo após a ordem de parada. A conduta enquadra-se na tipicidade do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo de n. 1060.
7. Se a pena de multa foi fixada em consonância com os critérios legais, observando-se proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu, não há que se falar em readequação. A exasperação de apenas um dia-multa acima do mínimo legal previsto, em razão da reincidência quanto ao crime de Desobediência, encontra respaldo no Enunciado 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, com envolvimento em acidente de trânsito e posterior fuga, configura perigo concreto, autorizando a condenação pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agente público no exercício regular do policiamento ostensivo, configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, ainda que a conduta tenha sido motivada por embriaguez voluntária. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar a condição econômica do réu, sendo legítima sua majoração diante de agravantes legais.”
________________
Dispositivos citados: artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 330 do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; artigo 33, §2o, do Código Penal; Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgRg no REsp: 1988541 MG 2022/0059495-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022; TJMT - N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, Relator.: Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025; TJMT - N.U 1026281-47.2024.8.11.0003, Relator.: Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026; TJ-MT - APR: 00037205320188110004, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042233-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 002.869.281-08 (APELANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACASSIO PIO - CPF: 041.346.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação gerando perigo de dano. Desobediência. Pleito absolutório. Inviabilidade. Provas suficientes da autoria e materialidade. Perigo concreto demonstrado. Dolo evidenciado. Redução da pena de multa. Improcedência. Pena de multa fixada em conformidade com os critérios legais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de B.C.S. contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de Embriaguez ao Volante, tipificado no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, de Direção de Veículo Automotor sem Habilitação, gerando perigo de dano, previsto no artigo 309 do mesmo diploma legal, e de Desobediência, descrito no artigo 330 do Código Penal, tendo o Juízo singular fixado a pena em 1 ano e 17 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 21 dias-multa, bem como a suspensão do direito de dirigir pelo prazo mínimo legal de 2 meses.

2.

Na noite de 16.12.2023, em via pública, o apelante conduziu motocicleta sem habilitação, sob efeito de bebida alcóolica, colidiu com veículo estacionado e desobedeceu a ordem de parada de policiais militares, empreendendo fuga mediante manobra perigosa, sendo posteriormente abordado e preso em flagrante.

3.

Pretende-se a absolvição quanto aos crimes dos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, além de postular, subsidiariamente, a redução da pena de multa, por desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prática do crime de Direção sem Habilitação ensejou perigo concreto de dano, apto a justificar a condenação nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) se restou configurado o dolo crime de Desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal; e, (iii) se a pena de multa aplicada mostra-se desproporcional, a justificar sua redução ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. Quanto ao crime de
Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
, restou demonstrado o perigo concreto por meio de diversas provas, notadamente o exame etílico com resultado de 0,75 mg/l, a colisão com veículo estacionado e a condução em manobra imprudente (em‘zigue-zague’) em via pública. A direção sob influência de álcool, sem habilitação, e com envolvimento em acidente e fuga na sequência, caracteriza risco real à coletividade, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.

6.

Em relação ao crime de Desobediência, a ordem legal de parada emanada por policiais militares, em exercício regular de policiamento ostensivo para a prevenção de crimes, foi deliberadamente ignorada pelo apelante que prosseguiu em fuga, mesmo após a ordem de parada. A conduta enquadra-se na tipicidade do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo de n. 1060.

7.

Se a pena de multa foi fixada em consonância com os critérios legais, observando-se proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu, não há que se falar em readequação. A exasperação de apenas um dia-multa acima do mínimo legal previsto, em razão da reincidência quanto ao crime de Desobediência, encontra respaldo no Enunciado 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condução de veículo automotor sem habilitação, sob influência de álcool, com envolvimento em acidente de trânsito e posterior fuga, configura perigo concreto, autorizando a condenação pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agente público no exercício regular do policiamento ostensivo, configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, ainda que a conduta tenha sido motivada por embriaguez voluntária. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar a condição econômica do réu, sendo legítima sua majoração diante de agravantes legais.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro; artigo 330 do Código Penal; artigo 59 do Código Penal; artigo 33, §2o, do Código Penal; Enunciado no 33 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no REsp: 1988541 MG 2022/0059495-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022; TJMT - N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, Relator.: Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025; TJMT - N.U 1026281-47.2024.8.11.0003, Relator.: Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026;
TJ-MT - APR: 00037205320188110004, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Benedito Cipriano da Silva
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da Ação Penal no 1042233-03.2023.8.11.0003, em que foi condenado pelos crimes de
Embriaguez ao Volante, Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
,
gerando perigo de dano
e
Desobediência
(art. 306 e art. 309, ambos do CTB e art. 330 do CP) à pena de
1 ano e 17 dias de detenção
em regime
semiaberto
, além de
21 dias-multa
, bem como à
suspensão ou proibição
de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período legal mínimo de
2 meses
(ID 330637961).

Nas
razões
recursais, a defesa alega a
ausência de materialidade e de perigo concreto
quanto ao crime de Direção sem habilitação;
falta de dolo específico
quanto ao crime de Desobediência, e
desproporcionalidade da pena de multa
, requerendo sua
redução ao mínimo legal
(ID 330637970).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID 330637973).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 340070873):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO VEICULAR SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 309 DO CTB E ART. 330 DO CP – ALEGAÇÃO DE QUE, ALÉM DE O CONJUNTO PROBATÓRIO SER FRÁGIL QUANTO A AMBOS, TAMBÉM NÃO RESTOU CONSTATADO PERIGO CONCRETO NAS AÇÕES PERPETRADAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU DECLARADO REVEL, MAS QUE NA FASE EXTRAJUDICIAL CONFESSOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E NÃO POSSUIR CNH – DEPOIMENTOS FIRMES E TAXATIVOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS CORRELATAS – É TÍPICA A CONDUTA DE DESOBEDECER À ORDEM LEGAL EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA – APELANTE QUE IGNOROU A ORDEM DE PARADA DOS AGENTES PÚBLICOS E FORAGIU DO LOCAL, TENDO CONTINUADO A CONDUÇÃO DO VEÍCULO FAZENDO ZIGUE-ZAGUE, SOMENTE SENDO ALCANÇADO E CONTIDO POSTERIORMENTE – OUTROSSIM, A DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO VEIO ACOMPANHADA DE PERIGO CONCRETO NO CASO EM TESTILHA, VISTO QUE O AGENTE DELITIVO CONDUZIU O AUTOMÓVEL COLOCANDO EM PERIGO TODOS OS QUE ESTAVAM NO LOCAL, ALÉM DISSO, HOUVE DANO MATERIAL NA MEDIDA EM QUE ELE COLIDIU EM UM VEÍCULO ESTACIONADO E NA SEQUÊNCIA AINDA TENTOU EVADIR-SE DO LOCAL AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DOS POLICIAIS – CRIMES DEVIDAMENTECARACTERIZADOS – 2. ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA – INADMISSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE DECORRE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E, NO CASO, GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA FIXADA – DIAS-MULTA ESTABELECIDO NO MENOR VALOR – SENTENÇA QUE NÃO MERECE SER REFORMADA – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 16.12.2023, em via pública, na Avenida Bandeirantes, Centro, em Rondonópolis/MT,
Benedito Cipriano da Silva
conduziu a motocicleta Honda CG, de cor preta, placa NJS-4698, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ainda nas mesmas circunstâncias acima descritas,
Benedito
conduziu o referido veículo em via pública, sem possuir a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano, e desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e 330 do Código Penal (ID 330637447).

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular pela prática dos crimes de Embriaguez ao volante, Direção sem habilitação gerando perigo de dano e Desobediência (art. 306 e art. 309 do CTB e art. 330 do CP) à pena de 1 ano e 17 dias de detenção em regime semiaberto, além de 21 dias-multa, bem como à suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período legal mínimo de 2 meses.

É o relato do essencial.

A
materialidade
delitiva e a
autoria
dos crimes estão demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 330637417); Boletim de Ocorrência (ID 330637418); Termo de Apreensão (ID 330637421); Teste de Etilômetro, com resultado de 0,75 MG/L (ID 330637426); Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 330634727) e Relatório Policial (ID 330637439).

Dos documentos constantes dos autos, extrai-se que, na noite de 16.12.2023, em via pública, na Avenida Bandeirantes, em Rondonópolis/MT,
Benedito Cipriano da Silva
conduziu a motocicleta Honda CG, de cor preta, placa NJS-4698, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, exaltação e loquacidade, bem como conduziu o referido veículo sem possuir permissão para dirigir ou habilitação e, ainda, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Conforme a narrativa dos autos,
Benedito
ingeriu bebida alcoólica (cerveja) durante uma comemoração de final de ano e, ao deixar o local, conduziu a motocicleta, vindo a colidir com um veículo estacionado.

Ao perceber a aproximação da Polícia Militar, empreendeu fuga, passando a trafegar em zigue-zague, gerando risco concreto de dano. Foi-lhe emanada ordem legal de parada pela guarnição policial, a qual não foi obedecida, sendo Benedito abordado apenas nas proximidades do Supermercado Atacadão. No momento da abordagem, constataram-se visíveis sinais de embriaguez, tendo sido posteriormente realizado o teste de etilômetro, que aferiu o resultado de 0,75 mg/L (ID 330637447).

De acordo com as declarações dos policiais militares
Rudinei Souza Ferreira
e
Rafael Acassio Pio
, prestadas na fase policial, narraram que foram acionados, via 190, para atendimento de uma ocorrência na Avenida Bandeirante, Centro, no município de Rondonópolis/MT, no dia 16.12.2023, por volta das 20h10min, ocasião em que foram informados de que um motociclista, visivelmente embriagado, colidiu com um veículo estacionado, empreendendo fuga do local.

Os policiais se dirigiram até o local indicado e visualizaram
Benedito
conduzindo a motocicleta Honda CG, de cor preta, placa NJS-4698, em manobra de ‘zigue-zague’ pela via pública, motivo pelo qual foi emanada ordem legal de parada, a qual não foi acatada por ele, que somente foi abordado mais a frente.

Na abordagem, os policiais observaram que ele apresentava claros sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes e comportamento exaltado, razão pela qual conduziram
Benedito
à Delegacia de Polícia, onde se submeteu ao teste de etilômetro, que indicou o resultado de 0,75 MG/L de álcool por litro de ar alveolar e afirmou não possui CNH (ID 330637419/20).

Em juízo, o policial militar
Rudinei Souza Ferreira
confirmou suas declarações na íntegra (ID 330637960).

Na fase administrativa,
Benedito
declarou que estava em uma comemoração de final de ano, ocasião em que consumiu cerveja. Mais tarde, saiu do local conduzindo sua motocicleta, mas colidiu com um veículo que estava estacionado em uma esquina, alegando que, ao ‘realizar a curva não teve tempo de desviar do referido veículo’. Disse, ainda, que o proprietário do veículo recusou qualquer acordo e acionou a Polícia Militar, ao passo que permaneceu no local aguardando a chegada da viatura e que não se recordava se havia realizado o teste do bafômetro (ID 330637424 e seguintes).

Em juízo foi declarada a sua revelia (ID 330637961).

A irresignação defensiva limita-se a postular a absolvição quanto aos delitos previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa, ao argumento de desproporcionalidade.

1. Do Crime de Direção sem Habilitação Gerando Perigo de Dano (art. 309 do CTB)

Sustenta a defesa a inexistência de prova material da inabilitação do apelante, bem como a ausência de demonstração de perigo concreto de dano, afirmando, ademais, que a colisão e a subsequente evasão do local não estariam tecnicamente comprovadas pelos elementos constantes dos autos.

A condição de inabilitado foi constatada no momento da abordagem policial e devidamente consignada nos registros oficiais da ocorrência, bem como corroborada pelas declarações prestadas pelos policiais em ambas as fases da persecução penal. Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório extrajudicial, declarou expressamente não possuir Carteira Nacional de Habilitação, afirmando, de forma literal, “que não tenho CNH”, além de relatar que o proprietário do veículo abalroado não aceitou acordo.

Do mesmo modo, em relação ao elemento normativo do tipo, igualmente não assiste razão à defesa.

É certo que o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, exigindo-se a demonstração de que a condução do veículo, por agente não habilitado, tenha efetivamente exposto a incolumidade pública a risco real e juridicamente relevante, o que restou demonstrado no caso.

O acervo probatório evidencia que o apelante além de inabilitado, conduziu o veículo sob influência de álcool circunstância que, por si só, já potencializa o risco inerente à condução automotiva. Soma-se a isso o fato de que ele colidiu sua motocicleta contra veículo regularmente estacionado em via pública e, posteriormente, ao perceber a aproximação da guarnição policial empreendeu fuga, passando a conduzir o veículo de imprudente, em ‘zigue-zague’, por via pública, até ser finalmente interceptado.

Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e harmônicos ao descreverem a dinâmica dos fatos, não havendo qualquer elemento que fragilize sua credibilidade. Ao revés, tais relatos encontram respaldo nos demais elementos documentais constantes dos autos.

A colisão efetivamente ocorrida extrapola o campo do perigo abstrato, evidenciando risco concreto e materializado, o que, por si só, satisfaz a exigência típica do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, a condução irregular e perigosa durante a fuga reforça, de maneira inequívoca, a exposição da coletividade a risco real de dano.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condução de veículo sem habilitação aliada a manobras imprudentes, tentativa de evasão ou envolvimento em acidente de trânsito, configura o perigo concreto exigido pelo tipo penal:

“3.
A ocorrência de um acidente de trânsito, causado por manobra imprudente do condutor inabilitado, configura o perigo de dano concreto exigido para a tipificação do crime do art. 309 do CTB
." (...)”. (N.U 1013451-83.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 01/11/2025). Destaquei.

“I - A confissão extrajudicial da prática do delito de Direção de Veículo Automotor, em via pública, sem Habilitação gerando perigo de dano, ainda que não confirmada em juízo, constitui meio de prova hábil a amparar a condenação quando corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e da vítima com a narrativa dos fatos no mesmo sentido. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III -
Comprovado nos autos pela confissão, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos, que o réu dirigiu veículo automotor, sem habilitação e sob o efeito de álcool, bateu em um carro estacionado e se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade civil e penal, preserva-se a condenação pelos crimes do artigo 305 e 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/95 de trânsito e modifica-se a absolvição para condenação pelo crime do artigo 309 da Lei 9.503/97
. IV - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, ?c?, do CP. V - Recursos conhecidos. Desprovido o da defesa e provido o do Ministério Público”. (TJ-DF 07055623020218070005 1952927, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 05/12/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 16/12/2024). Destaquei.

Diante disso, correta a condenação imposta pelo crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Do Crime de Desobediência (Art. 330 do Código Penal)

Igualmente não merece acolhida a tese defensiva de absolvição quanto ao crime de Desobediência, sob o argumento de ausência de dolo.

Restou comprovado que os policiais militares, no exercício regular de policiamento ostensivo, emanaram ordem legal de parada ao apelante, diante da condução anormal do veículo (em ‘zigue-zague’) e da suspeita fundada de prática delitiva. A ordem foi deliberadamente ignorada pelo apelante, que optou por prosseguir na fuga, sendo abordado apenas após acompanhamento policial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1060), consolidou o entendimento de que a “
desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

O dolo, na espécie, manifesta-se na vontade livre e consciente de não cumprir ordem legal emanada por funcionário público competente. A tentativa de evasão com o objetivo de frustrar a atuação estatal não descaracteriza o dolo; ao contrário, o evidencia de forma inequívoca.

A alegação de que a conduta teria sido motivada por receio ou pela condição de embriaguez não afasta a tipicidade penal, sobretudo quando se trata de embriaguez voluntária, incapaz de excluir a imputabilidade ou o elemento subjetivo do tipo, nos termos da teoria da
actio libera in causa
. Ilustrando o assunto:

1.

Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp n . 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3a S., DJe 1o/4/2022),
"[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"
. 2. Na espécie, os recorridos "desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira" (fl . 2), o que configura o crime de desobediência. 3
.
A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
.
4 . Agravo regimental não provido”. STJ - AgRg no REsp: 1988541 MG 2022/0059495-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022). Destaquei.

“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro” – Tema Repetitivo n . 1060 do Superior Tribunal de Justiça
(...)”.
(TJ-MT - APR: 00037205320188110004, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2023)
.

Assim, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal, inexistindo qualquer vício na condenação imposta.

3. Da Pena de Multa

Por fim, a defesa postula a redução da pena de multa ao mínimo legal, sob o argumento de desproporcionalidade.
Sem
razão.

Da análise da dosimetria, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma criteriosa, proporcional e em estrita observância aos parâmetros legais.

Para o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ­
Embriaguez ao Volante
, a pena foi fixada em 6 meses de detenção e
10 dias-multa
, ou seja, no mínimo legal previsto, ao passo que para o crime de
Desobediência
(art. 330, do CP), à pena de 17 dias de detenção e
11 dias-multa,
apenas um dia acima do mínimo legal, em razão da agravante da reincidência. Quanto ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena foi estabelecida em 6 meses de detenção,

não houve aplicação de pena de multa cumulativa.

A pena de multa guarda perfeita simetria com a pena privativa de liberdade aplicada, inexistindo qualquer excesso ou desproporção a ser corrigida, pois em observância ao Enunciado de n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A exasperação observada de um dia-multa acima do mínimo legal em relação ao crime de Desobediência ocorreu em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência, circunstância concreta e legitimamente valorada na segunda fase da dosimetria.

Nesse passo, o valor unitário do dia-multa foi corretamente fixado, porquanto correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelando-se compatível com a situação econômica do apelante. Nesse sentido:

“4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, podendo superar o mínimo legal quando reconhecidas circunstâncias desfavoráveis ou agravantes, sendo o valor unitário do dia-multa fixado conforme a capacidade econômica do réu, em consonância com o Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 5(...)”. (N.U 1026281-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026).

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou descompasso que autorize a intervenção desta instância revisora.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Benedito Cipriano da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026